Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-32.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-32.2021.8.14.0121

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ENTE PÚBLICO. UNIDADE ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que determinou a continuidade do fornecimento de energia à sede de Prefeitura Municipal, apesar de inadimplência, bem como preservou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça decorrente do descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à fundamentação da multa aplicada; (
ii
) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para afastar a penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões centrais e, ao manter integralmente a decisão anterior, incorpora seus fundamentos, sendo desnecessária fundamentação exaustiva, desde que suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quando o inconformismo decorre da conclusão adotada pelo julgador.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se configurando quando há apenas divergência interpretativa da parte.

O descumprimento de ordem judicial que determinava a manutenção do fornecimento de energia elétrica a unidade essencial configura ato atentatório à dignidade da justiça, justificando a aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC.

O princípio da continuidade do serviço público impede a interrupção de serviço essencial, ainda que haja inadimplemento, devendo a concessionária utilizar meios próprios para cobrança do débito.

A pretensão de afastar a multa com base em alegações já analisadas no mérito do recurso originário revela tentativa indevida de reabertura da controvérsia em via estreita.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos

rejeitados
.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes

omissão
, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fundamentação suficiente do acórdão dispensa o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes. 3. O descumprimento de ordem judicial que assegura a continuidade de serviço público essencial autoriza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. A interrupção de serviço público essencial, em afronta à decisão judicial, viola o princípio da continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 77, §2º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
nº 1000114-45.2023.8.11.0094, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.089.676/SP, j. 04.03.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04//2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que, ao julgar Agravo Interno, manteve integralmente a decisão monocrática e a sentença de origem, as quais determinaram a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, mesmo diante da inadimplência do ente público, bem como mantiveram a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça .

O acórdão embargado
(ID
33493367
)
, firmou entendimento no sentido de que a sede da Prefeitura Municipal configura unidade essencial, razão pela qual não se admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda que haja inadimplemento, devendo a concessionária valer-se de meios próprios para cobrança do débito, preservando-se o princípio da continuidade do serviço público.

Em suas razões recursais (
ID
34135808), a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (
ii
) que a decisão liminar que determinava o fornecimento de energia estava condicionada ao pagamento das faturas mensais pelo Município, condição que não teria sido cumprida; (
iii
) que a suspensão do fornecimento ocorreu em momento no qual a liminar teria sido revogada, inexistindo descumprimento de ordem judicial; (
iv
) ausência de demonstração de dolo ou culpa grave, requisito necessário para aplicação da penalidade prevista no art. 77, §2º, do CPC; (v) violação aos
arts
. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação específica acerca da multa; e (vi) requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a penalidade, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões apresentadas
(ID
34620517
)
, o Município de Santa Luzia do Pará sustenta: (i) a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão; (
ii
) que a decisão colegiada foi clara ao manter integralmente a sentença e seus fundamentos, inclusive quanto à multa aplicada; (
iii
) que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida; (
iv
) que a penalidade aplicada encontra respaldo no art. 77, §2º, do CPC, diante do descumprimento de decisão judicial;
(v) a incidência do princípio da continuidade do serviço público essencial; e (vi) requer o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório e majoração dos honorários advocatícios .

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão e/ou contradição quanto à manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
para afastamento da referida penalidade.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração
se destinam
à integração do julgado, não à sua rediscussão.
Fredie
Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao manter a multa por ato atentatório à dignidade da justiça sem fundamentação específica, bem como contraditório ao reconhecer o inadimplemento do Município e, ainda assim, penalizar a concessionária.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi categórico ao manter integralmente a decisão monocrática e a sentença de origem, as quais, por sua vez, enfrentaram a matéria de forma suficiente, inclusive quanto à aplicação da penalidade.

Com efeito, conforme se extrai do julgado, a manutenção integral da decisão implica a incorporação de todos os seus fundamentos, não havendo necessidade de reprodução exaustiva de cada ponto, desde que a motivação seja suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do dispositivo acima citado, não exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes. A exigência é que a decisão apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, expondo as razões de fato e de direito que formaram o seu convencimento.

Isso significa que, se o acórdão analisou as questões centrais para o deslinde da causa de forma clara e coerente, não há que se falar em omissão, ainda que alguns argumentos secundários não tenham sido expressamente rebatidos.

Sobre o tema,
colaciono Jurisprudência Pátria
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que rejeitou unanimemente os embargos anteriores, sob alegação de omissão e falta de fundamentação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado padece de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, quais sejam: (i) omissão na apreciação de pontos suscitados ou
tesis
repetitivas; (
ii
) falta de fundamentação adequada, especialmente diante do conteúdo decisório não exaurido. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do CPC (incisos I a III e parágrafo único) prevê cabimento dos embargos de declaração apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no acórdão. 4. A decisão embargada analisou exaustivamente os argumentos apresentados, sem deixar de apreciar tese firmada em casos repetitivos ou incidir nas hipóteses do artigo 489, § 1º do CPC. 5. A jurisprudência enfatiza que não se exige fundamentação exaustiva, bastando que a decisão aponte as razões de convencimento de forma clara, o que restou atendido. 6. O uso dos embargos como meio de
rediscutir o mérito, sem demonstrar vícios específicos, caracteriza inconformismo e é manifestamente inadmissível. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não se inaugura omissão ou falta de fundamentação em acórdão que enfrentou adequadamente os argumentos essenciais e apresentou razões de decisão claras; embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 (incisos I–III e parágrafo único); CPC/2015, art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdão 1843703, 4ª Turma, 04.04.2024 (embargos inadmissíveis por ausência de vícios) STJ –
AgInt
no REsp 2.089.676/SP, 04.03.2024 (não se exige rebater todos os argumentos das partes)

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10001144520238110094, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2025)
(grifo nosso)

Assim, a alegação de omissão não prospera.

Quanto à suposta contradição, cumpre esclarecer que esta deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte.

No caso, não há qualquer incoerência lógica na decisão, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

A embargante sustenta a ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) para aplicação da penalidade prevista no art. 77, §2º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo:

“§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa (...)”.

De fato, a jurisprudência do STJ exige a presença de elemento subjetivo para aplicação da penalidade.

Todavia, no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, houve descumprimento de ordem judicial que determinava a manutenção do fornecimento de energia elétrica à unidade essencial.

A tese da embargante — de que a liminar estaria condicionada ao pagamento e teria sido revogada — foi analisada no mérito do recurso originário e afastada, não sendo possível reabri-la nesta via estreita.

Ademais, a interrupção do fornecimento de energia em unidade essencial da Administração Pública, em afronta à determinação judicial, configura conduta apta a comprometer a efetividade da jurisdição, justificando a aplicação da penalidade.

Nesse ponto, cumpre destacar que o princípio da continuidade do serviço público, previsto no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995, impõe:

“Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança (...)”.

A doutrina administrativista, a exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello, assevera:

“A continuidade do serviço público constitui exigência fundamental, sobretudo quando se trate de serviços essenciais à coletividade.”

O próprio acórdão embargado reconheceu a essencialidade da sede da Prefeitura, destacando seu papel na coordenação de políticas públicas, o que afasta a legitimidade da interrupção do serviço.

DO CARÁTER PROTELATÓRIO

Embora suscitada pela parte embargada, a aplicação de multa por embargos protelatórios exige cautela.

No caso, apesar do caráter infringente, não se verifica manifesta intenção de procrastinação, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência da embargante revela mero inconformismo
com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2026